Tribunal: TJBA
Processo: 0000587-25.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000587-25.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: TARLI GOMES DE ARAUJO Advogado(s): ALTAMIR ALVES JUNIOR DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de verbas trabalhistas relativas ao vínculo funcional como servidora pública municipal, exercendo a função de auxiliar de enfermagem. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o inadimplemento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro e do 13º salário de 2008, bem como do mês de outubro de 2012, em razão da ausência de prova do pagamento por parte da municipalidade. O Município interpôs apelação, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 514, II, do CPC para conhecimento do recurso de apelação; (ii) estabelecer se a autora faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas diante da ausência de prova de pagamento pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera repetição dos argumentos da contestação nas razões de apelação não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige análise do conteúdo e da pertinência da argumentação apresentada com os fundamentos da sentença recorrida. No caso concreto, a parte apelante apresentou fundamentação minimamente suficiente para ensejar o conhecimento do recurso, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual a preliminar foi rejeitada. 4. A autora comprovou o vínculo funcional com o Município de Encruzilhada e a prestação de serviços no cargo de auxiliar de enfermagem, sem que o ente público demonstrasse o pagamento das verbas reclamadas. 5. Cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentos que comprovassem a quitação das verbas. 6. A ausência de fichas financeiras, recibos de pagamento ou qualquer outra prova documental inviabiliza a pretensão recursal de afastar o reconhecimento do crédito da servidora. 7. O entendimento adotado segue a jurisprudência dominante, segundo a qual a Administração Pública responde pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas devidamente comprovadas, não sendo exigível prova negativa por parte do autor quando o ente público não apresenta os documentos que possui. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A repetição dos fundamentos da contestação nas razões de apelação não impede o conhecimento do recurso se houver argumentação minimamente dirigida à sentença recorrida. 2. O Município tem o ônus de provar o pagamento das verbas trabalhistas alegadamente quitadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de documentos comprobatórios do pagamento autoriza o reconhecimento do crédito da servidora pública pela via judicial. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000587-25.2013.8.05.0075, de Encruzilhada, em que figuram, como apelante, o Município de Encruzilhada e, como apelada, Tarli Gomes de Araújo. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça